Tribunal: TJDFT
Processo: 0736605-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEQUÍLIBRIO CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente qualquer vínculo contratual entre a segunda requerente e o requerido; declarar nulo o contrato celebrado entre o primeiro requerente e o requerido; e condenar o requerido a restituir a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos requerentes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a requerida sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou abusiva de sua parte. Alega que todas as informações sobre o serviço prestado foram apresentadas de forma clara e precisa aos requerentes, conforme disposto no contrato e em comunicações por mensagens. Afirma que as partes manifestaram que leram e assinaram os contratos. Aduz que o contrato da segunda requerente também foi assinado, sendo equivocada a conclusão quanto à sua inexistência. Argumenta que não há nos autos qualquer prova de que tenha havido promessa de que os valores pagos seriam abatidos no financiamento do veículo ou funcionariam como entrada. Defende que a cobrança dos honorários pelo serviço prestado está amparada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), que autoriza a estipulação livre de preços em mercados não regulados. Por fim, assevera que não há nos autos prova de vício de consentimento ou de omissão proposital de informação por parte da recorrente, e que a anulação do contrato com base em presunções contraria o princípio da força obrigatória dos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar a existência e validade dos contratos firmados entre as partes e, em consequência, se é devida a indenização correspondente à restituição dos valores pagos pelos requerentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, as partes requerentes afirmam ter contratado os serviços da parte requerida mediante pagamento de R$ 10.000,00, valor que, segundo eles, teria sido apresentado como entrada para um financiamento de veículo e que seria abatido do montante financiado. Após o pagamento, afirmam que não receberam o financiamento prometido nem qualquer contraprestação clara pela quantia desembolsada. Alegam que foram induzidos a erro quanto à natureza do serviço contratado, acreditando se tratar de intermediação com garantia de resultado. A requerida, por sua vez, sustenta que prestou serviço de assessoria para obtenção de financiamento, sem qualquer garantia de aprovação, e que o valor pago refere-se exclusivamente aos honorários por esse serviço, conforme previsto em contrato previamente disponibilizado e assinado pelos requerentes.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na situação em exame, o contrato estabelecido entre a primeira parte requerente e a parte requerida tinha como objetivo a prestação de serviços de consultoria e intermediação para obtenção de financiamento bancário de veículo automotor. Extrai-se que a segunda requerente também negociou com a parte requerida sob as mesmas condições e propósitos do seu companheiro, contudo, diferentemente do que alega o recorrente, não restou evidenciada a existência do contrato.
7. Em relação à validade dos negócios entabulados entre as partes, independente da existência formal do instrumento do contrato, cumpre destacar que, nos termos dos arts. 6o, III, e 31 do CDC, é direito básico do consumidor receber informações claras, adequadas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados.
8. Ainda que haja liberdade de precificação em mercados não regulados, esta não pode ser exercida em afronta aos princípios do CDC, especialmente à vedação à onerosidade excessiva e às cláusulas abusivas. Com efeito, o respeito à autonomia da vontade contratual está condicionado à ausência de vícios e ao equilíbrio das relações.
9. No caso, conforme alega a parte recorrente, o contrato de fato estabelece que a aprovação do crédito não é garantida. No entanto, a cobrança de honorários sem a garantia de um resultado útil, impedindo o reembolso dos honorários, mesmo quando o financiamento não é aprovado, coloca os consumidores em uma posição manifestamente desvantajosa frente ao valor pago pelos serviços prestados, conforme artigos 39, V, e 51, IV, do CDC.
10. Dessa forma, ainda que os contratos tenham sido assinados e os recorridos tenham confirmado a leitura dos documentos, o vício de consentimento se revela diante da desproporcionalidade entre o valor pago (R$ 10.000,00) e a inexistência de resultado útil entregue aos consumidores.
11. Ademais, as mensagens de WhatsApp e os demais documentos apresentados não demonstram que houve real compreensão por parte dos recorridos das cláusulas que preveem a ausência de garantia e de reembolso dos valores. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato e determinou a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3.o, 6o, III, 31, 39, V, e 51, IV.